Tribunal: TJSP
Processo: 2240492-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRELIMINAR. Pretensão tendente ao não conhecimento do recurso interposto. Irresignação que contém as razões de fato e de direito pelas quais objetivada a reforma do "decisum" atacado. Logo, arguição preliminar rejeitada.
AGRAVO INTERNO. Insurgência em relação à decisão pela qual não concedida a antecipação de tutela recursal objetivada. Desacolhimento. Não preenchimento, à primeira vista, dos

Ementa:
PRELIMINAR. Pretensão tendente ao não conhecimento do recurso interposto. Irresignação que contém as razões de fato e de direito pelas quais objetivada a reforma do "decisum" atacado. Logo, arguição preliminar rejeitada.
AGRAVO INTERNO. Insurgência em relação à decisão pela qual não concedida a antecipação de tutela recursal objetivada. Desacolhimento. Não preenchimento, à primeira vista, dos requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Recusa manifestada pela recorrida no tocante à garantia oferecida e inexistência de previsão legal acerca da respectiva equiparação a dinheiro que, ao menos por ora, são de consideração. Decisão mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2240492-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240492-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.710.
2
AGRAVO INTERNO 2240492-21.2020.8.26.0000/50000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
LTDA. - ME.
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.710.
EMENTA:
PRELIMINAR. Pretensão tendente ao não
conhecimento
do
recurso
interposto.
Irresignação que contém as razões de
fato e de direito pelas quais objetivada a reforma do “decisum” atacado. Logo, arguição preliminar rejeitada.
AGRAVO INTERNO. Insurgência em relação
à decisão pela qual não concedida a
antecipação
de
tutela
recursal
objetivada.
Desacolhimento.
Não
preenchimento, à primeira vista, dos
requisitos previstos no artigo 300,
“caput”, do Código de Processo Civil.
Recusa manifestada pela recorrida no
tocante
à
garantia
oferecida
e
inexistência de previsão legal acerca
da respectiva equiparação a dinheiro
que,
ao
menos
por
ora,
são
de
consideração. Decisão mantida. Recurso
improvido, portanto.
Trata-se de agravo interno (folhas 1
a
10)
interposto
por
Ribeiro
e
Costa
Equipamentos de Segurança Ltda. - ME contra a
decisão proferida por este subscritor (folhas 26
a
31
dos
autos
principais)
pela
qual,
a
propósito de agravo de instrumento, não fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240492-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.710.
3
concedida a antecipação de tutela recursal por
ela objetivada.
Essa agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) cabimento deste recurso;
b) estarem caracterizados o iminente perigo de
dano e a probabilidade do direito; c) ter a
multa imposta natureza administrativa, além de
não
ocasionar
prejuízo
ao
erário;
d)
ser
admissível a suspensão da exigibilidade dessa
sanção mediante nomeação de bens à penhora; e)
dever
ser
considerada
a
crise
financeira
vivenciada no País em decorrência da pandemia
por infecção pela Covid-19; f) ser necessária a
suspensão da exigibilidade dessa multa a fim de
não ser inscrita em dívida ativa, bem como para
a continuidade das respectivas atividades; g)
assim, consubstanciar a manutenção da decisão
atacada prejuízo a “um número muito maior de
pessoas”;
h)
observância
aos
princípios
da
dignidade da pessoa humana e da preservação da
empresa; i) ausência de dano reverso à recorrida, haja vista a garantia por ela (agravante) apresentada em Juízo; j) prequestionamento acerca da matéria; k)
portanto, requerer o provimento deste agravo a
fim de que lhe seja concedida a antecipação de
tutela recursal objetivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240492-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.710.
4
Sobreveio
resposta
pela
agravada
(folhas 14 a 17), a qual argumentou, em resumo,
na seguinte conformidade: 1. preliminarmente,
não ser caso de conhecimento da irresignação
interposta, nos termos do artigo 1.021, §1o, do
Código de Processo Civil, haja vista a ausência
de
impugnação
específica
em
relação
aos
fundamentos da decisão atacada; 2. no tocante ao
mérito, inexistir embasamento jurídico para o
acolhimento
da
pretensão
formulada
pela
recorrente tendente à suspensão da exigibilidade
do débito mediante o oferecimento de nota de
consignação de produtos; 3. logo, dever ser
negado provimento ao agravo.
É o relatório.
Impõe-se
negar
provimento
ao
recurso.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, não se acolhe a arguição preliminar
formulada pela agravada no sentido do não
conhecimento do recurso interposto, haja vista
conter esse agravo interno as razões de fato e
de direito pelas quais objetivada a reforma da
decisão atacada.
Deveras, possível extrair-se dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240492-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.710.
5
peça processual os motivos que embasaram a
irresignação dessa agravante em relação ao decisum pelo qual não fora concedida a
antecipação de tutela pleiteada.
Logo, e dado não se constatar a
alegada inobservância ao disposto no artigo
1.021, §1o, do Código de Processo Civil, reitera-
se rejeitar a sobredita arguição preliminar.
A propósito da matéria de fundo, a
ora recorrente interpusera agravo de instrumento
(folhas
1
a
11
dos
autos
principais)
à
respeitável decisão (folhas 22 desses autos)
pela qual, a propósito de ação com o escopo de
anulação de ato administrativo promovida contra
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, se lhe
indeferira o pedido tendente à concessão de
tutela antecipada mediante o oferecimento de
garantia consistente em nota de consignação de
produtos por ela comercializados a fim de obter
a suspensão da exigibilidade das penalidades
aplicadas em decorrência de rescisão unilateral
do contrato.
Todavia,
dado
considerar
o
não
preenchimento dos requisitos previstos no artigo
300, caput, do Código de Processo Civil, este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240492-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.710.
6
subscritor não concedera a antecipação de tutela
recursal objetivada (folhas 26 a 31 dos autos
principais).
A despeito do empenho correspondente
a essa argumentação da ora agravante, essa
decisão deve ser mantida.
Com efeito, e conforme constou desse
decisum agravado, não se olvida ter a multa
imposta natureza administrativa e, assim, serem
inaplicáveis a essa sanção as regras relativas à
cobrança de crédito tributário (como a submissão
da suspensão da exigibilidade ao depósito do
montante integral, nos termos do artigo 151, II,
do Código Tributário Nacional1 e da Súmula 112 do
Superior Tribunal de Justiça2).
Ademais, em princípio, é de relevo
terem sido equiparados o dinheiro, a fiança
bancária e o seguro garantia para a substituição
da penhora ou garantia do valor da dívida ativa,
tributária ou não3, consoante os artigos 835,
1 “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...) II - o depósito do seu montante integral”.
2 “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
3 Nesse sentido, mutatis mutandis, ao menos nesta feita, registro acórdão do colendo Superior
Tribunal de Justiça referente ao recurso especial 1381254/PR, Primeira Turma, relator o ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 25 de junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240492-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.710.
7
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil4 e 9o,
II e parágrafo 3o, da Lei 6.830/19805.
Além
disso,
à
primeira
vista,
considera-se ter a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo manifestado recusa em relação à
garantia oferecida pela recorrente, haja vista,
segundo ela, não ter “qualquer liquidez” (folhas
20 e 21 dos autos principais).
A esse respeito, ainda, mutatis
mutandis, ao menos nesta oportunidade, é de
registro acórdão desta Corte do qual se destaca
a seguinte parte: “(...) Com efeito, ainda que o
débito em comento não tenha natureza tributária, o que
revela a inaplicabilidade do art. 151, II, do CTN e a
Súmula 112 do STJ, a caução ofertada não é suficiente
para assegurar, de forma antecipada, o valor da multa,
por contrariar as hipóteses legalmente permitidas, que
não prevê a substituição de dinheiro por caução real (bem
móvel).
Incide na ocasião o disposto nos artigos
4 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
(...) § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro
garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de
trinta por cento”.
5 “Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
(...) II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
(...) §3o. A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro
garantia, produz os mesmos efeitos da penhora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240492-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.710.
8
835, § 2o e 848, parágrafo único, do novo CPC. (...)
Ainda que o bem ofertado seja um veículo e
o seu valor supere o montante da dívida indicada na
inicial, certo é que a lei não equipara a dinheiro a
caução real, de bem móvel, permitindo somente a sua
substituição por seguro garantia ou fiança bancária.
(...)” 6.
Nesse
sentido,
ademais,
mutatis
mutandis, à primeira vista, é de consideração
aresto outro deste Tribunal ementado na seguinte
conformidade:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de anulação
de crédito não tributário Multa administrativa aplicada
pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento -
Pretensão de suspensão da exigibilidade Deferimento da
tutela de urgência, condicionada à prestação de caução em
dinheiro - Irresignação
Oferecimento de bem imóvel
como garantia - Descabimento Suspensão da exigibilidade
que se mostra possível mediante prévia garantia do juízo,
através de depósito judicial ou apresentação de carta de
fiança bancária ou seguro garantia Inteligência do
6 Agravo de instrumento 2043607-34.2020.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Marcelo Semer, julgamento em 8 de maio de 2020 e cuja ementa é a seguinte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Aplicação
de multa dada a suspensão no fornecimento do objeto licitado (medicamentos). Pretensão à
suspensão da exigibilidade sem caução. Impossibilidade. Ausência de cópias essenciais pertinentes
ao procedimento administrativo instaurado. Suspensão no fornecimento sob argumento de
inadimplemento no pagamento pelo ente púbico. Inadimplência, todavia, que, quando da instauração
do processo administrativo, revelava-se inferior a 90 dias. Inteligência do artigo 78, XV, da Lei no
8.666/93. Inviabilidade de suspenção da execução do contrato. Prevalência do princípio da
continuidade do serviço público. Essencialidade do objeto licitado. Necessidade de aguardar-se o
contraditório, não restando afastada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
Descabida a oferta de caução real (veículo). Inteligência dos artigos 835, § 2o e 848, parágrafo
único, do CPC, que equipara a dinheiro somente fiança bancária ou seguro garantia judicial.
Decisão mantida. Recurso não provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240492-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.710.
9
arts. 9o, §§ 2o e 3o e 15, I, da Lei no 6.830/80 -
Decisão mantida - Recurso desprovido” 7.
Outrossim,
e
conquanto
não
se
desconsidere os sérios prejuízos financeiros
ocasionados às empresas em virtude dessa grave
pandemia
por
infecção
pela
Covid-19,
essa
situação excepcional vivenciada no País, por ela
apenas, não autoriza o acolhimento da pretensão
formulada pela agravante para suspensão da exigibilidade da multa imposta mediante o
oferecimento de nota de consignação de produtos
por
ela
comercializados,
haja
vista
os
supraditos fundamentos.
Ademais, ao menos nesta feita, não
se depreende ter essa recorrente se desincumbido
provar a respeito das alegadas dificuldades
financeiras por ela suportadas em decorrência
dessa pandemia.
Por conseguinte, ao menos por ora,
não tem peso o sustentado por essa agravante a
propósito
da
necessidade
de
suspensão
da
exigibilidade dessa sanção a fim de não ser
inscrita em dívida ativa e para a continuidade
das
respectivas
atividades,
bem
como
de
7 Agravo de instrumento 2021914-91.2020.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Danilo Panizza, julgamento em 28 de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240492-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.710.
10
consubstanciar a manutenção da decisão atacada
inobservância aos princípios da dignidade da
pessoa humana e da preservação da empresa e
prejuízo a “um número muito maior de pessoas”.
Isso não bastasse, é de registro não
se coadunar à cognição específica da modalidade
recursal ora em foco o objetivo dessa recorrente
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
para que se lhe atribua a consequência jurídica
que entende correta.
Dadas essas realidades, ao menos
nesta oportunidade, de rigor a manutenção da
decisão
pela
qual
não
fora
deferida
a
antecipação de tutela objetivada.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora se o considera havido acerca das matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas8.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
8 Nesse sentido, mutatis mutandis, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao
agravo regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240492-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.710.
11
ENCINAS MANFRÉ, relator.